Tribunal: TJBA
Processo: 8024516-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024516-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: SUDOESTE TELECOM LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
em face de
Sudoeste Telecom Ltda
, irresignada com acórdão que negou provimento ao recurso. A embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de atualização anual do valor de referência pelo IGPM e desproporcionalidade na fixação dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão:
Verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar a tese de atualização do valor previsto em contratos de compartilhamento de infraestrutura e a adequação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:
O acórdão embargado foi proferido com base na legislação pátria e na
Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014
, que fixou o valor de R$ 3,19 como referência para o ponto de fixação em poste, sendo eventual atualização matéria a ser apreciada na origem. Inexistem os vícios apontados, porquanto a decisão enfrentou adequadamente as questões essenciais. Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese:
Conhecem-se dos embargos de declaração, mas rejeitam-se as razões, mantendo-se incólume o acórdão atacado. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida, destinando-se apenas à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Legislação citada:
Constituição Federal; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante:
TJDFT, Acórdão n. 939704, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.